Tribunal: TJMT
Processo: 1011054-97.2024.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011054-97.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[CLAUDIO BOFFO - CPF: 384.583.061-15 (APELADO), JONAVAN DE SOUSA OLIVEIRA SILVA - CPF: 031.103.431-42 (ADVOGADO), CLAUDIO BOFFO - CNPJ: 26.766.824/0001-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011054-97.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO BOFFO, CLAUDIO BOFFO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PROCON ESTADUAL. NOTIFICAÇÃO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS ORDINÁRIOS DE LOCALIZAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DE E-MAIL E TELEFONE CONSTANTES DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação anulatória, declarando a nulidade do processo administrativo e anulando multa do PROCON, com consequente cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a citação por edital realizada no processo administrativo sancionador é válida diante da ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização da parte autuada.

III. Razões de decidir

3. O Decreto Estadual n. 1590/2022 (art. 9º, VI) estabelece ordem de preferência para notificações, prevendo a citação por edital apenas quando infrutífera a realização por meios eletrônicos, aplicativos de mensagens, e-mail ou via postal.

4. No processo administrativo houve única tentativa de notificação via Aviso de Recebimento, seguindo-se imediatamente a citação por edital, sem nova diligência.

5. Constavam nos autos do processo administrativo
e-mail
e telefone do advogado constituído pela parte autuada, não havendo demonstração de que a Administração tenha utilizado tais meios de contato disponíveis.

6. A citação por edital somente se legitima quando demonstrado o esgotamento de todos os meios razoáveis de localização do destinatário, inclusive por canais alternativos de contato constantes dos autos.

7. A simples devolução de correspondência com anotação "não procurado" não satisfaz o requisito legal de esgotamento dos meios ordinários, especialmente quando há outros instrumentos de contato disponíveis no processo.

8. A ausência de diligência mínima para assegurar a ciência do autuado compromete a validade do processo administrativo, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
" O Decreto Estadual n. 1590/2022 (art. 9º, VI), estabelece ordem de preferência para notificações, prevendo a citação por edital apenas quando infrutífera a realização por meios eletrônicos, aplicativos de mensagens, e-mail ou via postal.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Estadual n. 1590/2022, art. 9º, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1000302-38.2024.8.11.0018, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, DJe 10/06/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011054-97.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO BOFFO, CLAUDIO BOFFO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 - MT que, nos autos da ação anulatória de débito tributário com pedido de tutela de urgência ajuizada por CLAUDIO BOFFO - EPP em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do processo administrativo n° 51.001.004.18.0004654 e anular a multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 37.202,28 (trinta e sete mil, duzentos e dois reais e vinte e oito centavos), cancelando, consequentemente, a Certidão de Dívida Ativa nº 2023860634.

O apelante sustenta que, a sentença merece ser reformada, argumentando pela ausência de nulidade dos atos praticados, os quais teriam sido realizados em conformidade com a norma legal. Alega que, houve adequada intimação para apresentação de recurso e que a defesa foi apresentada no prazo legal estabelecido.

O Estado de Mato Grosso argumenta que, a Administração encaminhou as notificações pertinentes por meio de Carta com Aviso de Recebimento (AR) ao endereço da empresa. Sustenta, ainda, que, conforme consta no Termo de Compromisso, a própria parte recorrida realizou carga do processo administrativo, evidenciando ciência e participação no procedimento.

O apelante defende que, a empresa infratora foi devidamente notificada e apresentou defesa administrativa, a qual foi considerada e examinada pelo PROCON quando da fixação da sanção via decisão administrativa, de modo que não houve prejuízo ao contraditório e à ampla defesa. Argumenta que o processo foi precedido de ampla defesa e contraditório, não havendo qualquer vício que pudesse comprometer o processo administrativo.

Quanto à notificação da decisão administrativa, o Estado sustenta que foi realizada pelo Órgão Consumerista mediante fixação de edital nas dependências da Superintendência de Defesa do Consumidor, utilizando o mesmo endereço no qual fora enviada a notificação da audiência. O apelante fundamenta a legalidade da notificação por edital com base no artigo 37, §3º, do Decreto Estadual n. 3.571/04, que prevê essa modalidade quando o fornecedor não puder ser notificado pessoalmente ou por via postal.

Por fim, o Estado de Mato Grosso requer o integral provimento do recurso de apelação, com efeitos devolutivo e suspensivo, para reformar a sentença recorrida e reconhecer a validade do débito em questão, sustentando que foram esgotados todos os meios possíveis para localização da executada e que não há qualquer vício de forma no procedimento administrativo realizado.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 312508877, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1011054-97.2024.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: CLAUDIO BOFFO, CLAUDIO BOFFO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 - MT que, nos autos da ação anulatória de débito tributário com pedido de tutela de urgência ajuizada por CLAUDIO BOFFO - EPP em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou procedente o pedido para declarar a nulidade do processo administrativo n° 51.001.004.18.0004654 e anular a multa aplicada pelo PROCON no valor de R$ 37.202,28 (trinta e sete mil, duzentos e dois reais e vinte e oito centavos), cancelando, consequentemente, a Certidão de Dívida Ativa nº 2023860634.

Inicialmente, observa-se que, o processo administrativo questionado decorre do auto de infração nº 2018.01.005, referente ao descumprimento de legislação consumerista, culminando na aplicação de penalidades pecuniárias.

A controvérsia principal gira em torno da suposta ausência de notificação válida da autuada acerca da decisão administrativa que manteve a multa, o que, segundo a parte autora/apelada, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

É sabido que, o procedimento administrativo destinado à apuração de infrações às normas consumeristas é disciplinado pelo Decreto Estadual n. 1590/2022, que assim dispõe:

Art. 9º A notificação e intimação dos atos procedimentais e processuais serão realizadas por:

I - meios eletrônicos;

II - aplicativos de mensagens instantâneas;

III - endereço de correio eletrônico (e-mail);

IV - carta registrada com aviso de recebimento;

V - mecanismos de cooperação internacional;

VI - edital publicado no Diário Oficial, nos casos de infrutífera a realização do ato de forma eletrônica, aplicativo de mensagem instantânea por celular, e-mail ou postal;

VII - qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência da comunicação do ato.

§ 1º O comparecimento espontâneo supre a falta ou a nulidade da notificação, iniciando-se nesta data a contagem do prazo para a prática do ato.

§ 2º O fornecedor poderá arguir a nulidade da intimação ou notificação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, que será considerado tempestivo caso o vício seja reconhecido.

§ 3º Na hipótese de não ser possível a prática imediata do ato, diante da necessidade de acesso prévio aos autos, ao fornecedor será facultado limitar-se a arguir a nulidade da intimação ou notificação, caso em que o prazo para a prática do ato será contado da data da ciência da decisão que reconheça a nulidade.

§ 4º As intimações e notificações dirigidas ao endereço físico, eletrônico ou ao aplicativo de mensagem instantânea de celular constante nos autos, serão presumidas válidas, ainda que não sejam recebidas pessoalmente pelo interessado, caso a modificação temporária ou definitiva do endereço não tenha sido comunicada ao órgão processante.

§ 5º As disposições deste artigo aplicam-se aos fornecedores que oferecem produtos ou serviços na internet ou por outro meio virtual, desde que o uso ou a fruição do bem adquirido se dê no território nacional.

§ 6º É responsabilidade das partes e dos interessados manterem atualizados os seus endereços de comunicação por meio físico e eletrônico, junto ao banco de dados do PROCON/MT, sob pena de não poder arguir a nulidade do ato, se realizado em endereço distinto, por omissão da parte.
[Destaquei].

Do exame dos autos, verifica-se que, no Processo Administrativo houve uma única tentativa de notificação via AR para ciência da decisão administrativa que manteve a multa, e o retorno da correspondência se deu com a informação "não procurado" (Id. 312508388 – pág. 55). Em seguida, procedeu-se à citação por edital.

Contudo, vê-se que, no processo administrativo constava o
e-mail
e telefone do advogado devidamente constituído pela parte autuada (Id. 312508388 – pág. 29), não havendo qualquer demonstração de que o órgão administrativo tenha utilizado tais meios de contato ou diligenciado por outros instrumentos para localização efetiva da parte autuada, como previsto no art. 9º, VI, do Decreto Estadual n. 1590/2022, já que a intimação por edital ocorreu após a sua vigência e fundamentada no referido decreto (Id. 312508388 – pág. 56/57).

Essa ausência de diligência reforça a inobservância das exigências legais para o uso da citação por edital, tornando o procedimento viciado desde a origem.

A jurisprudência deste Sodalício já decidiu no sentido de que a intimação editalícia apenas se legitima quando demonstrado o esgotamento de todos os meios ordinários de localização do destinatário, inclusive por canais alternativos de contato, reconhecendo a nulidade da intimação por edital com base em devolução de AR com a simples anotação "não procurado", sem nova tentativa de diligência, quando presentes no processo administrativo outros dados (
e-mail
e telefone) para localização e intimação do autuado:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCON MUNICIPAL. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO. NULIDADE DAS MULTAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de anulação de multas administrativas impostas pelo PROCON Municipal, decorrentes dos Processos Administrativos nº 136/2017 e nº 055/2017, sob o argumento de ausência de citação válida que inviabilizou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a citação por edital, realizada nos processos administrativos sancionadores, é válida diante da ausência de esgotamento de meios ordinários de localização do autuado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A citação por edital, nos termos do art. 42 do Decreto Federal nº 2.181/1997 e art. 37, §3º, do Decreto Estadual nº 3.571/2004, somente é admitida após a demonstração de esgotamento dos meios de localização do autuado, o que não ocorreu nos autos.

4. Os autos demonstram que houve apenas uma tentativa de notificação postal, sem nova diligência ou uso de meios alternativos disponíveis como telefone e e-mail constantes do cadastro administrativo.

5. A simples devolução da correspondência com a anotação “não procurado” não satisfaz o requisito legal de esgotamento de meios de localização, especialmente quando o endereço da empresa era conhecido e não havia indícios de estar em local incerto ou inacessível.

6. A ausência de diligência mínima para assegurar a ciência do autuado compromete a validade dos processos administrativos, por afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A citação por edital em processo administrativo sancionador somente é válida quando esgotados todos os meios razoáveis de localização do autuado.2. A devolução de correspondência postal com a anotação “não procurado”, sem nova tentativa ou uso de outros meios de contato disponíveis, torna inválida a citação ficta. 3. A inobservância do contraditório e da ampla defesa compromete a validade do processo administrativo e das sanções dele decorrentes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; Decreto Federal nº 2.181/1997, art. 42; Decreto Estadual nº 3.571/2004, art. 37, §3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 1002886-09.2024.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, DJe 09/04/2025; TJMT, AgInst 1010416-27.2023.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, DJe 22/01/2024; TJMT, AgInt 1023295-66.2023.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Crus Júnior, DJe 02/04/2025; STJ, AgInt no AREsp 1369934/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 06/05/2019.

(N.U 1000302-38.2024.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Regime de Cooperação da 2ª Câmara de Direito Público, Julgado em 10/6/2025, Publicado no DJE 10/6/2025)

Com efeito, a adoção da citação por edital em tais condições constitui medida precipitada e contrária às garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, comprometendo a higidez dos processos administrativos e tornando inválidas as sanções deles decorrentes.

É imprescindível, antes da realização da citação ficta, que o poder público empregue diligências efetivas para localizar o autuado. A simples devolução da correspondência postal com a anotação “não procurado” não satisfaz o requisito legal de esgotamento dos meios ordinários, sobretudo quando a legislação permite a utilização de outras diligências que estavam indicadas nos autos.

Omissões como a não utilização de
e-mail
e telefone, que constam no processo administrativo, evidenciam a ausência de esforço mínimo para alcançar a efetiva ciência do interessado.

Na hipótese, o endereço é conhecido e sequer se tentou mais de uma vez a notificação pessoal, ou mesmo o contato por meios tecnológicos disponíveis, a utilização da intimação ficta se revela prematura e atentatória à regularidade procedimental. Tal conduta não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário sob pena de legitimar processos administrativos fundados em vícios insanáveis.

No caso concreto, a invalidação dos processos administrativos não decorre de juízo de valor sobre a oportunidade ou justiça da penalidade aplicada, mas de constatação de vício insanável na formação do processo, notadamente por inobservância aos preceitos legais que regem a notificação do administrado, ferindo-lhe o direito de defesa.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025